Tribunal: TJMT
Processo: 1044930-03.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044930-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ISAMARA COSTA BAIMA - CPF: 613.528.533-53 (RECORRENTE), ANARA CANTUARIO VASCONCELOS - CPF: 048.073.701-03 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE VOO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ausente, no caso em apreço, o dever de indenizar, tendo em vista que houve a prévia comunicação ao consumidor sobre a antecipação do voo, conforme prazo estabelecido na legislação setorial.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

Nas razões recursais, em linhas gerias, a parte pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos de danos morais em razão da alteração do voo sem prévia notificação.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1044930-03.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ISAMARA COSTA BAIMA

Polo Passivo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis o trecho da sentença:

“[...]

A Reclamante alega que adquiriu passagens aéreas da requerida para viajar o trecho de Cuiabá-MT a João Pessoa-PB, com previsão de embarque dia 17 de agosto do corrente ano, às 04h45m e chegada ao destino final às 11h20m.

Relata que pouco antes da viagem a companhia aérea informou a alteração do voo, onde teve que viajar com duas horas de antecedência, chegando ao destino final somente às 11h50m.

[...]

A requerida, em sede de contestação, aponta que o voo inicialmente contratado foi alterado em razão da necessidade de readequação da malha aérea, de modo que a autora foi devidamente informada com antecedência das alterações, não havendo que se falar em dano moral.

Constata-se do conjunto probatório que a parte autora adquiriu passagens aéreas da reclamada, no entanto seu voo sofreu alteração de forma unilateral. Entretanto, é importante destacar que as alterações foram devidamente comunicadas com antecedência à parte autora, sendo que foram demonstradas pela própria reclamante na peça exordial

[...]

Ademais, verifica-se que o voo de ida estava previsto para o dia 17 de agosto e que a comunicação da alteração ocorreu em 09 de agosto, mas a alteração do voo ocorreu em tempo ínfimo, conforme se comprova pelos bilhetes de viagem.

[...]”

Não vinga a pretensão.

Os lindes consistem em analisar se a falha na prestação do serviço oriunda de antecipação do voo.

Por essas premissas, pretende, exclusivamente, a reparação por danos morais.

Todavia, está evidenciado que ocorreu o cancelamento do voo, sem incorrer em falha na prestação de serviços, vez que a empresa previamente comunicou sobre a alteração no voo.

A prévia comunicação atende a Resolução n. 400/ANAC, em seu art. 12. Em destaque:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

No caso em apreço, a ciência sobre o cancelamento do voo se deu com antecedência mínima necessária, ou seja, observado dentro do prazo de 72 horas. Afasta-se, assim, o dever em indenizar.

Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2. No caso, a recorrente foi comunicada da alteração do voo, com antecedência de 11 dias, tempo suficiente para que ela pudesse optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12o, da Resolução 141/2010 da ANAC.

3. Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1011953-60.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Essas as razões por que a conclusão dada pelo juízo
a quo
não comporta reparo.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a sua exigibilidade ante a gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024